Tribunal: TJPA
Processo: 0014929-58.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014929-58.2017.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: VANILDO FERRAIS DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de Apelação interposto por policial militar, que busca o reconhecimento do direito à promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar do Pará, alegando ter havido preterição indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à promoção à graduação de Cabo, e se a sua exclusão do Quadro de Acesso afronta o princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

A promoção de praças da PM/PA exige o preenchimento de critérios legais objetivos, tais como comportamento mínimo, aptidão física, aprovação em inspeção de saúde e não estar respondendo a Conselho de Disciplina ou preso preventivamente, nos termos da Lei Estadual n.º 5.250/1985 e Decreto n.º 4.242/1986, posteriormente revogados pela Lei Estadual n.º 8.230/2015.

3.

O apelante, nos momentos em que postulava a promoção (2015 a 2017), encontrava-se preso preventivamente, respondendo a Conselho de Disciplina ou fora considerado inapto em inspeção de saúde e/ou TAF, fatos que configuram impedimentos legais à sua inclusão no Quadro de Acesso.
5. O entendimento consolidado no STF e no STJ é no sentido de que a exclusão de militar do Quadro de Acesso à promoção por responder a processo criminal não viola o princípio da presunção de inocência, desde que prevista a possibilidade de promoção por ressarcimento de preterição, o que ocorre no ordenamento estadual.

6. Ausente o preenchimento cumulativo dos requisitos legais exigidos para a promoção, não se configura preterição indevida ou direito líquido e certo à promoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exclusão de policial militar do Quadro de Acesso por se encontrar preso preventivamente, respondendo a Conselho de Disciplina ou considerado inapto em exame médico ou físico, nos termos da legislação estadual vigente, não configura preterição ilegal. 2. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando prevista a possibilidade de promoção por ressarcimento de preterição em caso de absolvição.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VANILDO FERRAIS DA COSTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Promoção em Ressarcimento de Preterição.

O autor, ora apelante, relatou na exordial que integra o Quadro de Praças da Polícia Militar do Pará (PMPA), tendo ingressado por concurso público em 2008, mas apesar de reunir todos os requisitos para a promoção, até hoje isso não aconteceu.

Alega, ainda, que sua exclusão de concurso de promoção por responder a processo disciplinar fere a presunção de inocência.

Em razão de tais fatos, pleiteou que o Estado do Pará promova sua imediata promoção.

O magistrado
a quo
prolatou sentença julgando improcedente o pedido autoral, ao entender que não existe direito adquirido à promoção, assim como, não existe lesão ao princípio da presunção de inocência o indeferimento do pedido pelo fato
do militar responder por procedimento administrativo disciplinar ou a processo criminal
, não restando comprovada a preterição alegada.

Irresignado, nas razões recursais (Id. 3873932), o Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença para reconhecer o seu direito à promoção, pois o fato de estar respondendo algum tipo de processo não poderia acarretar o indeferimento do pedido.

Argumenta que a Polícia Militar tinha por obrigação ofertar, em prazo razoável, possibilidades para que os militares possam ascender na carreira.

Destarte, pleiteia pelo
conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id. 3873936).

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id.4733537).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia apresentada nos autos concentra-se em analisar se o autor possui direito subjetivo à promoção ao posto de Cabo da PM/PA, com base na antiguidade, e se houve eventual preterição.

Prima facie,
vale destacar as disposições contidas na Lei Estadual n.º 5.250/1985, que estabelece os critérios de Promoções de Praças da Polícia Militar do Pará, vigente à época do ingresso do apelado:

Art. 4º - As promoções,
dentro das vagas existentes em cada Quadro

(QPMG e QBMG)
serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) "Post-Mortem".

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e "Post-Mortem", são condições imprescindíveis para a
promoção
à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2)
Ter completado, até a data da
promoção
, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente; 8) Ter completado os seguintes tempos de serviço arregimentado:

a) 1º Sargento .......................................................... 01 (um) ano;

b) 2º Sargento .......................................................... 02 (dois) anos;

c) 3º Sargento .......................................................... 04 (quatro) anos

(...)

Art. 7º.

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei. (...)

Art. 11 - Para os casos de promoção a 3º Sargento, por concurso, o tempo de permanência como soldado, bem como na graduação de Cabo, é de 02 (dois) anos.

(...)

Art .13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento, os Cabos, Soldados ou Civis habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 14 - Para a
promoção
pelos princípios da antiguidade e de merecimento, é indispensável que o graduado esteja incluído no quadro de Acesso correspondente

(...)

Art. 16 - Em cada Quadro de Acesso (Antiguidade e Merecimento) deverá constar um número de candidatos habilitados à
promoção
, equivalente ao número de vagas existentes.

(...)

Art. 18 - Não será incluído em Quadro de Acesso, o graduado que
:

1 - Deixe de satisfazer às condições básicas estabelecidas no artigo 5º deste Lei;

2 -
for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (Redação dada pela Lei nº 7.106/2008)

3 - Venha atingir até a data da promoção, a idade limite para permanência no serviço ativo;

4 -
Esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

5 - Tenha sofrido pena restrita de liberdade, por sentença passada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

6 - Esteja no exercício de cargo ou função estranha à Polícia Militar, ressalvado o prescrito no § 5º do artigo 93 da Constituição Federal;

7 - Esteja em gozo de Licença para tratamento de assuntos de interesse particular;

8 - Seja considerado desertor;

9 - Tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço Policial Militar, e

10 - Seja considerado desaparecido ou extraviado.

11 – For preso preventivamente ou em flagrante ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada (Redação dada pela Lei nº 7.106/2008)

Visando regulamentar tal lei, foi editado o Decreto n.º 4.242/86, que em seu artigo 4º, §§ 2º e 3º, dispõe:

Art. 4° - O acesso às graduações de praças da Polícia Militar, denominado promoção neste Regulamento, será realizado por ato do Comandante Geral pelos seguintes critérios:

a) Antiguidade;

b) Merecimento;

c) Por Ato de Bravura; d) Post-Mortem.

(...)

§2º- Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

§3°- A promoção com ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade e de merecimento, sendo o praça colocado na Escala Hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, pelo princípio em que é feita a sua promoção.

O artigo 10, por sua vez, assim estabelece:

Art. 10 – Promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido, ao praça preterido, o direito a promoção que lhe caberia.

A Lei Estadual n.º 8.230/2015, que revogou a legislação anteriormente mencionada, prevê em seu arts. 6º e 13, incisos, II, IV e VIII:

Art. 6° As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I - antiguidade;

II - merecimento;

III - bravura;

IV - tempo de serviço;

V - “post mortem”.

(...)

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32.

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a
promoção
do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

(...)

VII- estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

Normatiza o art. 22, inciso II da supracita lei o seguinte:

Art. 22. Não poderá constar de nenhum Quadro de Acesso o Praça:

I
- cujo comportamento esteja classificado como “insuficiente” ou “mau”;

II-
considerado não habilitado para o acesso em razão de não ter atingido, quando se tratar de Sargentos, no mínimo:

a) conceito “regular” na avaliação de desempenho profissional, na graduação atual;

III - preso preventivamente ou em flagrante delito

In casu
, os autos demonstram que o autor da ação principal deixou de ser promovido em 25 de setembro de 2015 por encontrar-se preso preventivamente (Id. 3873921-pág.12); em 21 de abril e 25 de setembro de 2016 não foi promovido em razão de estar respondendo a Conselho Disciplinar (Id. 3873922-pág.3); bem como que em 21 de abril e 25 de setembro de 2017 por ter sido considerado inapto na Inspeção de Saúde e/ou TAF (Id. 3873922-pág.7).

Pela leitura dos dispositivos legais lançados ao norte, depreende-se que a promoção de militares no âmbito da PM/PA depende de vários critérios, além do tempo de permanência na graduação e da exigência de disponibilidade de vagas para a efetivação da promoção.

Diante disso, verifica-se que o requerente não preenche os requisitos para constar no quadro de acesso à promoção para Cabo da PM.

No que concerne à alegação de que o artigo em questão viola o princípio da presunção de inocência, é pacificado o entendimento de que tal presunção não se aplica quando se trata de legislação ordinária que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso a promoção em face de denúncia em processo criminal-militar, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF. (STF - ARE: 1265888 SE 0012343-96 .2016.8.25.0001, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/09/2021)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. EDITAL DO CERTAME QUE EXIGE COMO REQUISITO BÁSICO DOS CANDIDATOS NÃO SER RÉU EM AÇÃO PENAL COMUM PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO.
IMPETRANTE QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL POR CRIME COMUM. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVISÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO NA HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança individual, impetrado pela parte agravante contra suposto ato ilegal do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, consubstanciado no indeferimento de sua inscrição no processo seletivo interno para ingresso no Curso de Formação de Cabos do Quadro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, em razão da inobservância dos requisitos básicos exigidos para os candidatos do certame, entre eles, não ser réu em ação penal comum pela prática de crime doloso .III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que o indeferimento da matrícula deu-se com base no Edital 01/CFC/DRSP/PMMS/2016, que prevê como requisito básico para os candidatos ao curso de aperfeiçoamento de cabos não ser o pretendente réu em ação penal comum pela prática de crime doloso, o que está em harmonia com a legislação que disciplina o regime jurídico do cargo pretendido, além de que a legislação prevê, em caso de absolvição, o direito à promoção em ressarcimento de preterição, inexistindo, assim, ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. IV.
É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido de que não ofende o princípio da presunção de inocência a exclusão de militar do quadro de promoção quando denunciado em processo criminal, desde que assegurado eventual ressarcimento por preterição.
Precedentes: STF, ARE 1265888 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA DJe de 23/09/2021; RE 781.655 AgR-segundo, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/03/2018; ARE 710 .266 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2016; RMS 31.750 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/06/2014; AI 831 .035 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/05/2012; RE 459.320 AgR, Rel. Ministro EROS GRAU, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2008. Em igual sentido: STJ, AgInt no RMS 63.526/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2020; AgInt no RMS 60.917/PB, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt no RMS 49.315/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/09/2017; AgInt no RMS 53.818/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2017; AgInt no RMS 49.315/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/09/2017; RMS 53.515/TO, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017; AgInt no RMS 42.602/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/03/2017; RMS 29.353/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 20/05/2016; AgRg no RMS 48.766/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2015; AgRg no RMS 41.654/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2014; RMS 23.811/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 02/06/2008.V. No caso, o art. 47, VI, da Lei Complementar estadual 53/90 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso do Sul -, vigente ao tempo da publicação do Edital regulamentador do certame, dispunha que a promoção é direito dos policiais militares, exceto se forem réus em ação penal comum pela prática de crime doloso, como no caso. Outrossim, o art. 56, §§ 1º e 2º, do mesmo regramento e o art. 21, III, do Decreto estadual 10.769/2002, dispõem sobre a possibilidade de promoção por ressarcimento em preterição.VI. Ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de coator, ainda mais quando a autoridade apontada como coatora limita-se a dar cumprimento à expressa disposição legal, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral, e, consequentemente, o acórdão recorrido não merece reparos, por estar em sintonia com o entendimento dominante desta Corte. VII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 55219 MS 2017/0226480-8, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)”

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência deste E.TJ/PA:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUB-JUDICE.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A PROMOÇÃO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. LEI Nº 6 .666/04 E LEI Nº 5.250/85. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. PRECEDENTES DO C. STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0008070-05.2006.8 .14.0301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO
COMO
RESSARCIMENTO
DE
PRETERIÇÃO
. POLICIAL MILITAR.
PROMOÇÃO
À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO,
IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI.
PRETERIÇÃO
NÃO COMPROVADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação n.º 0031965-19.2011.8.14.0301. Rel. Roberto Goncalves de Moura, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/08/2020. Publicado em 10/09/2020)” (grifos nossos)

Desta feita, considerando que o apelante não comprovou a preterição alegada, e que a sentença proferida está em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dominante das Cortes Superiores e desta E. Corte, a manutenção da sentença recorrida é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do STJ, permanecendo suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025